Tribunal: TJDFT
Processo: 0734169-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734169-97.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL AGRAVADO: QUARTZBLUE QUARTZITOS DO BRASIL LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto por AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL – APEX-BRASIL contra decisão exarada por esta Relatoria sob o ID 50327131, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante, ao argumento de que o recurso tem por finalidade impugnar despacho que reiterou os termos de decisão anterior que ordenou a apresentação de emenda à inicial, portanto, sem conteúdo decisório. No agravo interno interposto sob o ID 51233184, a agravante sustenta que é flagrante o caráter decisório da decisão agravada. Sobreleva que a decisão vergastada lhe impôs uma obrigação contrária a lei, sendo compelida a comprovar a efetiva prestação do serviço, sob pena de indeferimento da petição inicial. Sustenta que o perigo de indeferimento da inicial é suficiente para conferir caráter decisório à determinação judicial, pois é capaz de causar-lhe dano. Com base nos princípios da celeridade e economia processual, obtempera que deve ser aplicada a teoria da causa madura pelo Colegiado, com o provimento do agravo interno e a imediata análise do agravo de instrumento interposto, ou ao menos a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com o fim de conhecer o agravo de instrumento. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas a diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023 às 14:03:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora